Tribunal: TJPA
Processo: 0815903-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815903-75.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. DECISÃO ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal

opostos por
Philips Medical Systems Ltda, concedeu efeito suspensivo aos referidos Embargos
;

III – Analisando a referida decisão, constata-se
que a autoridade de 1º grau se limitou a acolher o pedido liminar de suspensão da execução fiscal formulado pela empresa agravada, entretanto, não apresentou a devida fundamentação, como exige o ordenamento jurídico pátrio, visto que proferiu uma decisão genérica, sem explicitar os motivos pelos quais concedia efeito suspensivo aos
Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa agravada
;

IV –
Outrossim, a decisão recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau de concessão de efeito suspensivo no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir os arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, inciso II, do CPC;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido,
para anular a decisão agravada
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
(nº
0866036-91.2023.8.14.0301
)

opostos por
Philips Medical Systems Ltda.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“Vistos, etc.

Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores,
fumus boni juris
e
periculum in mora,
em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10953 SP 2010.03.00.010953-0 (TRF-3)

Data de publicação: 01/03/2011

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECEBIMENTO

DOS
EMBARGOS

À

EXECUÇÃO
FISCAL.
EFEITO

SUSPENSIVO
.
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
NECESSIDADE
.
ARTIGO 739-A DO CPC. 1. Com relação
à
aplicabilidade do artigo 739-A do CPC nas ações de
execução
fiscal, a Lei n.º 6.830 /80 nada dispõe sobre os
efeitos

em que são recebidos os
embargos
.
Diante dessa lacuna, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC, nos termos do artigo 1.º da LEF . 2. Da leitura do caput do artigo 739-A e seu § 1.º verifica-se que os
embargos
do executado são recebidos sem
efeito

suspensivo
.
3. O juiz pode atribuir
efeito

suspensivo

a requerimento do embargante, quando preenchidos quatro requisitos cumulativos: a) requerimento específico do embargante; b) garantia por penhora, depósito ou caução suficientes; c) relevância dos fundamentos dos
embargos
(fumus boni iuris); e d) possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). 4. Verifica-se dos autos que houve penhora de debêntures da Eletrobrás, títulos que não gozam de certeza de liquidez, ademais, não há qualquer comprovação de que existe possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. 5. Ausente, portanto, ao menos um dos requisitos ensejadores da suspensão da
execução
previstos no § 1.º, do artigo 739-A do Código de Processo Civil. 6. Agravo legal a que se nega provimento.

Encontrado em:
CPC-73 LEG-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL... ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO

FISCAL LEG-FED LEI- 6830 ANO-1980 ART-1

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Certifique a atribuição do efeito suspensivo na ação principal, Ação de Execução Fiscal em apenso.”

Nas razões recursais (Num. 16437738 - Pág. 1/7)
, o patrono do agravante narrou que o recorrente ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 0806700-30.2021.8.14.0301 em desfavor da empresa agravada.

Salientou que agravada opôs os Embargos à Execução Fiscal supramencionados, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Aduziu, em síntese, a nulidade da decisão agravada por absoluta ausência de fundamentação.

Sustentou, ainda, a ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do NCPC, para a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravada.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 16614025 - Pág. 1
/5
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao agravo interposto pelo Estado do Pará (Num. 17084354 - Pág. 1/10
)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do Parquet, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 18005859 - Pág. 1/3
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal

opostos por
Philips Medical Systems Ltda, concedeu efeito suspensivo aos referidos Embargos.

Saliento, inicialmente, que conforme dispõe o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

A nova Lei Adjetiva Civil consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Além disso, é importante ressaltar, ainda, acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que o art. 489, §1º, do NCPC, preceitua o seguinte:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Sobre o tema, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona o seguinte:

“Sob o ponto de vista político a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único/ ª Ed. – Salvador:Ed. JusPodvim, 2017).

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

No caso dos autos, o agravante arguiu
a ausência de fundamentação na decisão agravada, aduzindo que o Juízo
a quo
concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa agravada limitando-se a afirmar estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado.

Destarte, analisando a decisão agravada, constatei que a autoridade de 1º grau se limitou a acolher o pedido liminar de suspensão da execução fiscal formulado pela empresa agravada, entretanto, não apresentou a devida fundamentação, como exige o ordenamento jurídico pátrio, visto que proferiu uma decisão genérica, sem explicitar os motivos pelos quais concedia efeito suspensivo aos
Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa agravada
.

Outrossim, entendo que a decisão recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau de concessão de efeito suspensivo no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir os supramencionados arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, inciso II, do CPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo alguns arestos da jurisprudência pátria em casos análogos ao do presente processo:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO EVIDENCIADA - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO EVIDENCIADA - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO EVIDENCIADA - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO EVIDENCIADA -- DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO-
À teor dos arts. 489, § 1º do CPC e 93, IX, da CF/88, a completa ausência dos fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento importa em nulidade da decisão - Não tendo o digno Juiz de primeiro grau declinado as razões de fato e de direito que levaram a seu convencimento ao determinar a suspensão da execução, inclusive sem manifestar-se sobre a de garantia do juízo, resta evidente a ausência de fundamentação a ensejar a nulidade da r. decisão agravada, dando-se provimento ao recurso.
(TJ-MG - AI: 10000191431410001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO OMISSA SOBRE O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS GENERICAMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
Nula é a decisão sem qualquer fundamentação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, como também aos arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.
(TJ-SP - AI: 22619035220228260000 SP 2261903-52.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 08/11/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação da decisão judicial, sob pena de nulidade. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais também foi prevista pelos arts. 11 e 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. 2. A necessidade de fundamentação exige que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostos, permitindo ao vencido entender os motivos de seu insucesso e assim interpor o recurso adequado, se desejar. Caso haja a interposição de recurso, a fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão. 3. A ausência de fundamentação enseja a nulidade da decisão, o que enseja a necessidade de prolação de nova decisão pelo Juízo de Primeiro Grau.

4. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação acolhida.
Agravo de instrumento prejudicado. (TJ-DF 07140987920208070000 - Segredo de Justiça 0714098-79.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 09/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 19/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA. I
. A ausência de fundamentação da decisão agravada enseja a sua nulidade, ante a manifesta violação ao princípio constitucional da motivação judicial (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal). II. No caso em voga, tendo a decisão agravada determinado a devolução dos bens, objetos da lide, ao embargante, ora agravado, sem especificar qualquer motivação que levou tal conclusão, impõe reconhecer a sua nulidade por ausência de fundamentação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 02912600520198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 13/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019)”

Outrossim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
por ausência de fundamentação, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para anular a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
05
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/08/2024